Tribunal: TJBA
Processo: 8001329-37.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001329-37.2019.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANDREIA CARNEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES AFASTADAS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA APELANTE REJEITADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS E CONSTANTE RECICLAGEM DE LINHAS TELEFÔNICAS. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. INTERRUPÇÃO TOTAL E INJUSTIFICADA DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR PERÍODO SUPERIOR A SETENTA E DUAS HORAS. ALEGAÇÃO DE EVENTO CLIMÁTICO (FORTES CHUVAS E VENTOS). NÃO COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTO OFICIAL (INMET). AFASTADA A EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR FORTUITO EXTERNO OU FORÇA MAIOR. EVENTOS CLIMÁTICOS PREVISÍVEIS INERENTES AO RISCO DA ATIVIDADE (FORTUITO INTERNO). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL CARACTERIZADA. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL
IN RE IPSA
. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação em ação indenizatória por danos morais movida por consumidora contra operadora de telefonia, devido à interrupção total dos serviços de telefonia móvel no período de 11 a 14 de junho de 2018. A sentença julgou improcedentes os pedidos ao acolher a tese de defesa baseada em fortuito externo. A autora apela pugnando pela reforma da decisão e pela condenação da empresa ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a interrupção do serviço, justificada por alegadas fortes chuvas e ventos, configura fortuito externo apto a romper o nexo de causalidade ou se caracteriza fortuito interno (risco inerente à atividade), ensejando o reconhecimento da falha na prestação do serviço e o dever de indenizar pelo abalo moral sofrido.

III. Razões de decidir

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, fundamentando-se na teoria do risco da atividade. Eventos climáticos previsíveis, como chuvas e ventos, integram o fortuito interno das prestadoras de serviços de telecomunicações, das quais se exige infraestrutura apta a suportar tais variações para garantir a continuidade do serviço. A concessionária ré não comprovou a excepcionalidade das intempéries por meio de provas isentas e imparciais, como registros oficiais de meteorologia (INMET), não se desincumbindo do ônus de provar a excludente de responsabilidade. A privação injustificada de serviço essencial de comunicação por mais de três dias configura dano moral
in re ipsa
, por frustrar as legítimas expectativas e inviabilizar atividades rotineiras e profissionais da consumidora. A fixação do valor indenizatório obedece aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando ainda o caráter punitivo-pedagógico da medida e a gravidade e extensão da falha no atendimento ao consumidor.

IV. Dispositivo e tese

Preliminares de impugnação da gratuidade de justiça e ilegitimidade ativa da Apelante rejeitadas. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A interrupção total e injustificada de serviço essencial de telefonia móvel por período superior a setenta e duas horas configura falha na prestação e gera dano moral
in re ipsa
, passível de indenização. 2. Eventos climáticos previsíveis, como chuvas e ventos, inserem-se no fortuito interno inerente ao risco da atividade das prestadoras de telecomunicações, não configurando excludente de responsabilidade civil, salvo cabal comprovação de excepcional anormalidade por órgão meteorológico oficial."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, arts. 85, § 2º, 931 e 1.009; CC, arts. 405 e 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.368 (REsp 1.795.982/SP); TJBA, Apelação nº 8001327-04.2018.8.05.0063, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, 2ª Câmara Cível, j. 13.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001329-37.2019.8.05.0063, da Comarca de Conceição do Coité, em que figura como Apelante ANDREIA CARNEIRO DOS SANTOS e como Apelada CLARO S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar as preliminares de gratuidade da justiça e ilegitimidade ativa da Apelante para
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos, condenando a CLARO S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau -
Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA